Tribunal: TJSP
Processo: 1018402-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Rés que compõem a cadeia de fornecimento. Responsabilidade de todas as integrantes, nos termos do artigo 7o, § único do Código de Defesa do Consumidor. Nulidade da sentença por ser extra petita. Não acolhimento. Restituição integral que se impõe, como se verá, nos termos requeridos pela parte autora. Mérito. Atraso na

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não acolhimento. Rés que compõem a cadeia de fornecimento. Responsabilidade de todas as integrantes, nos termos do artigo 7o, § único do Código de Defesa do Consumidor. Nulidade da sentença por ser extra petita. Não acolhimento. Restituição integral que se impõe, como se verá, nos termos requeridos pela parte autora. Mérito. Atraso na entrega da unidade de um ano. Prazo de tolerância de até 180 dias. Validade. Súmula no164 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tema decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0023203-35.2016.8.26.0000. Expedição de habite-se. Irrelevância. Disponibilização física da unidade autônoma que deve ser considerada para constatação do cumprimento da obrigação pela construtora. Inadimplemento da parte ré. Restituição integral dos valores. Juros de mora da citação. Momento em que constituída em mora a parte inadimplente. Correção monetária de cada desembolso. Medida que vista apenas restabelecer o poder aquisitivo da moeda. Taxa SATI e comissão de corretagem. Restituição devida. Demanda fundada em inadimplemento contratual e não em abusividade do repasse. Início do prazo prescricional que se deu com o escoamento do período de tolerância de 180 dias. Demanda ajuizada tempestivamente. Restituição devida. Honorários sucumbenciais. Parte autora que pretende a fixação em 20%. Impossibilidade. Montante fixado em 15%, já levando em consideração a majoração prevista no artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora parcialmente provido e da parte ré desprovido.